Tribunal: STF
Processo: ARE 1371602
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROPRIEDADE. AÇÃO DE USUCAPIÃO.



    Posse do imóvel resultante de relação contratual inadimplida. Falta, a princípio, do elemento subjetivo ao reconhecimento da prescrição aquisitiva (animus domini). Precariedade não transmutada. Imóvel, além disso, pertencente à sociedade de economia mista prestadora de serviço público e de manifesto interesse social. Usucapião inadmissível. Bens integrantes do acervo patrimonial da COHAB e que se encontrem sujeitos a uma destinação pública são considerados bens públicos, insuscetíveis, portanto, de usucapião. Precedentes do STJ e STF: ‘Sociedade de economia mista voltada à execução de serviço público. Companhia Metropolitana de Habitação Cohab/SP. Bens. Usucapião. Impossibilidade’ (RE 989.542, Rel. Min. Luiz Fux). APELO DA RÉ ACOLHIDO, PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Induvidosa a propriedade do imóvel objeto da lide. Segundo a autora, ‘de acordo com certidão expedida pelo 6º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, o imóvel usucapiendo está inserido na matrícula de nº 185.220, ficha 01, Livro 2 e tem como titulares de domínio: COMPANHIA METROPOLITANA DE HABILITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB/SP, situado na Rua São Bento, nº 405, 12º ao 14º andar, na cidade de São Paulo- SP”



    Diante de tal informação, inadmissível a usucapião promovida por RAIMUNDA. Primeiro porque o ingresso no imóvel se deu a título contratual, daí resultando uma posse manifestamente precária. Essa relação contratual, inadimplida, não restou extinta pelas vias ordinárias, não havendo qualquer indicação, ainda que mínima, dando conta de que houve a transmutação necessária para o reconhecimento da posse sem oposição, exercitada com ânimo de proprietária, nos moldes exigidos pelo art. 183 da Carta Magna.



    Além disso, tratando-se de imóvel pertencente à sociedade de economia mista prestadora de serviço público, como ocorre aqueles pertencentes à COHAB, não há que se falar em disponibilidade patrimonial, de modo que os seus bens não são sujeitos à aquisição por usucapião, como reiteradamente definido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1719589/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 12/11/2018) e pelo Supremo Tribunal Federal: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA VOLTADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO COHAB/SP. BENS. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 183, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO PROVIDO” (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 989.542 SÃO PAULO, Rel. Min. Luiz Fux, 13 de dezembro de 2017)’



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente